Tribunal: STF
Processo: RE 608847
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO AO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ABONO VARIÁVEL (LEI FEDERAL 10.474/02 E LEI ESTADUAL 4.631/05). CAUSA DE INTERESSE GERAL E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. ART. 102, I, “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO PLENO.



    1. O abono variável, embora instituído no âmbito da magistratura federal (Lei Federal 10.474/02), é aplicável aos membros do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em decorrência da Lei Estadual 4.631/05. 



    2. Em ambos os casos, a pretensão referente a essa parcela remuneratória é limitada no tempo (período de 1º/1/1998 a 28/6/2002). Essa restrição temporal, todavia, não é hábil a afastar a aplicação do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, segundo o qual compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados (...)”.



    3. O Pleno desta Corte, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que o STF é competente para processar e julgar originariamente as ações ajuizadas por magistrados federais visando à correção monetária do abono variável prevista na Lei 10.474/02, por se tratar de “questão específica da magistratura, (…) que não interessa a nenhum servidor público que não seja magistrado” (AO 1.292-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 16/12/2005). Precedentes: AO 1.157, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/2007; Rcl 2.936, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 13/6/2011; Rcl 8.934-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 1/2/2012.



    4. Não é relevante, para a definição da competência para processar e julgar esta ação, que tenha ela sido ajuizada por magistrado estadual, e não federal. Conquanto interpretação literal do art. 102, I, “n”, da Carta Magna dê a entender “a necessidade de envolvimento de ‘todos os membros da magistratura’ de forma direta ou indireta” para a aplicação da competência originária do STF, deve-se ter em conta que essa disposição normativa constitucional “não possui outro objetivo senão o de deslocar a competência para evitar-se, embora de forma geral, o julgamento da causa por interessados”(AO 1.569-QO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2010).



    5. A existência de interesse pertinente apenas à magistratura estadual não afasta a competência originária desta Corte (AO 183, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 10/10/2003; Rcl 1.813, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/2/2002). O que importa é que, no âmbito da jurisdição do TJRJ, a matéria é de interesse exclusivo e geral da magistratura, o que recomenda que seu julgamento não seja realizado pelos interessados, mas sim pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determina o art. 102, I, “n”, da CF/88.



    6. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário para declarar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, a demanda.